Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001053-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – APONTADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que todas as matérias suscitadas pela defesa do embargante foram devidamente analisadas quando do julgamento da revisão criminal, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sebastião Inocente das Chagas
contra a decisão constante nos Ids. 50716975 a 51016960, proferida no julgamento da revisão criminal n. 1001053-21.2020.8.11.0000, oportunidade em que esta colenda Câmara, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, mantendo incólume a sua condenação pela prática do crime de concussão, cuja reprimenda foi fixada em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suma, o embargante aponta omissão do acórdão fustigado, aduzindo que não foram analisadas todas as teses suscitadas pela defesa em sede de revisão criminal, especialmente as alegações de nulidade que existiriam na ação penal originária.

Nesse contexto, ressalta que o acórdão apresenta omissão e obscuridade
“diante da ausência de apreciação da nulidade do prejuízo sofrido pelo Revisionando ao ter seu Apelo Defensivo declarado intempestivo por erro técnico da defesa, ferindo suas garantias constitucionais da ampla defesa e duplo grau de jurisdição”.

Ademais, ressalta que também não foi analisada corretamente a tese referente à nulidade do procedimento diante da inobservância do rito processual estabelecido para a instrução e julgamento dos crimes militares, especialmente o descumprimento do
“artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, haja vista que o órgão acusador apresentou suas Alegações Finais antes do encerramento das oitivas das testemunhas”.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as apontadas omissões.

Além disso, prequestionou a matéria para fins de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores, pugnando pela manifestação sobre a suposta violação
“aos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, artigos 36 e 428 do Código de Processo Penal Militar, artigo 1.421 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT e Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal”
(Id. 51853982).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões (Id. 53560473), pugnando pelo
não conhecimento
dos embargos.

Após a apresentação das contrarrazões, o embargante acostou petição (Id. 54163493) expondo novos argumentos e postulando o acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos legais, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese em análise, o embargante sustenta que não foram sopesados todos os argumentos suscitados pela defesa na revisão criminal, pois o acórdão apresentaria omissão e obscuridade
“diante da ausência de apreciação da nulidade do prejuízo sofrido pelo Revisionando ao ter seu Apelo Defensivo declarado intempestivo por erro técnico da defesa, ferindo suas garantias constitucionais da ampla defesa e duplo grau de jurisdição”.

Ressalta que também não foi analisada corretamente a tese referente à nulidade do procedimento diante da inobservância do rito processual estabelecido para a instrução e julgamento dos crimes militares, especialmente o descumprimento do
“artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, haja vista que o órgão acusador apresentou suas Alegações Finais antes do encerramento das oitivas das testemunhas”.

Entretanto, conforme se extrai da ampla fundamentação contida na decisão impugnada, as referidas teses defensivas foram devidamente examinadas no voto condutor, que foi acompanhado por todos os demais julgadores que compõe o órgão colegiado, de modo que não há falar em omissão, conforme se extrai dos seguintes trechos da ementa citada alhures. Veja-se:

“...REVISÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONCUSSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO (...) NULIDADE PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DESCABIDA – RECURSO INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO DOS ATOS JUDICIAIS – DIREITO DE RECORRER QUE DEVE SER EXERCIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE PELA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO ANTES DA FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CARTAS PRECATÓRIAS PARA A OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS QUE RETORNARAM APÓS A MANIFESTAÇÃO DERRADEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – OITIVA DE TESTEMUNHA EM COMARCA DISTINTA QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO CPPM.

(...)

Não obstante o direito ao duplo grau de jurisdição, a interposição de recursos precisa observar as disposições legais que regem a matéria, devendo estar presentes os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, motivo pelo qual não existe qualquer vício na decisão que nega seguimento a recurso intempestivo.

Por expressa disposição do Código de Processo Penal Militar, nos feitos em que se apuram crimes militares a carta precatória enviada não gera a suspensão do processo, que continua a correr normalmente, permitindo-se até mesmo o julgamento da causa antes do seu retorno, ressalvada a obrigatoriedade de sua juntada a qualquer momento...”
(Id. 50852018).

Inclusive, acerca das supostas nulidades, ressalto que por ocasião da prolação do meu voto, após resumir os fatos e teses defensivas, consignei expressamente que:

“...Continuando a sua insurgência, o revisionando assevera que interpôs apelação criminal contra a sentença condenatória, a qual não foi recebida, ante o reconhecimento de sua intempestividade, entretanto, segundo o seu entendimento, o recurso deveria ser conhecido, desconsiderado o mero formalismo diante do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

Acrescenta que não pode ser negado tal direito, porquanto o direito de recorrer e a sua liberdade são fatores preponderantes e superiores às regras processuais, de modo que não lhe pode ser negado o ingresso no segundo grau de jurisdição por exacerbado apego à letra da lei.

Acerca do tema, não há dúvida de que o recurso foi interposto fora do prazo legalmente previsto, motivo pelo qual incide no caso a regra da preclusão, que determina o não cabimento de rediscussão da matéria se não foi manejado o recurso cabível dentro do prazo legalmente previsto, sob pena de gerar insegurança jurídica, não havendo qualquer nulidade na decisão que não recebe recurso intempestivo.

Ressalto, ademais, que a questão já foi discutida pela 1a Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que, sob a relatoria do Des. Paulo da Cunha, negou provimento ao recurso em sentido estrito n. 76.201/2018, no qual se almejava a reforma da decisão de primeiro grau que negou seguimento ao recurso de apelação, ante a sua intempestividade.

Por oportuno, reproduzo o acórdão hostilizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE CONCUSSÃO – NÃO RECEBIMENTO DO APELO DEFENSIVO POR INTEMPESTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença, ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores” – Art. 529 do Código de Processo Penal Militar...”

Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, a inexistência de qualquer erro judicial da decisão que negou seguimento ao recurso e que a matéria já foi discutida pelo Tribunal de Justiça, me parece óbvia a impossibilidade de reconhecimento de qualquer nulidade em razão da suposta ausência do duplo grau de jurisdição.

(...)

O requerente afirma ainda que teria havido nulidade processual decorrente da inobservância do disposto no art. 428 do Código de Processo Penal Militar, uma vez que o Ministério Público teria apresentado alegações finais antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a oitiva da vítima Rander Junior de Castro e da testemunha Tarcísio Pinto de Assunção, bem como da reinquirição das testemunhas “tenente Dutra” e “soldado Valério”.

Entretanto, a pretensão defensiva não merece acolhida também neste ponto, pois da mesma forma que ocorre no procedimento comum regulado pelo Código de Processo Penal, nos processos em que se apuram crimes militares a carta precatória enviada não gera a suspensão do processo, que continua a correr normalmente, permitindo-se até mesmo o julgamento da causa antes do seu retorno, ressalvada a obrigatoriedade de sua juntada a qualquer momento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte dispositivo legal contido no Código de Processo Penal Militar que regula a remessa de carta precatória e deixa clara a regra de que a sua expedição não tem efeito suspensivo:

“...
Expedição de precatória

Art. 359. A testemunha que residir fora da jurisdição do juízo poderá ser inquirida pelo auditor do lugar da sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, nos termos do art. 283, com prazo razoável, intimadas as partes, que formularão quesitos, a fim de serem respondidos pela testemunha.

Sem efeito suspensivo

§ 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.

Juntada posterior

§ 2o Findo o prazo marcado, e se não for prorrogado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a carta precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.”

Assim, por expressa disposição legal, a ausência de retorno da carta precatória não obsta o seguimento do processo, permitindo-se inclusive a prolação de sentença antes do seu retorno, havendo apenas a necessidade de sua juntada aos autos quando for devolvida, razão pela qual não há falar em qualquer nulidade em razão da apresentação de alegações finais pela acusação antes do eventual retorno de carta precatória...”
(Id. 50852018).

Acerca da segunda tese, embora o embargante tenha acostado petição aduzindo que as testemunhas foram ouvidas pelo próprio juízo sentenciante após a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, verifico que na própria petição inicial da revisão criminal ele consignou expressamente que
“neste interim, da apresentação das alegações finais pelo MP (16/02/2018) até a oitiva das testemunhas (23/03/2018), a
suposta vítima Rander foi ouvido em 13/03/2018 em Patrocínio -MG, e devolvido pelo juízo deprecado em 14/03/2018
(fls. 480/481 da Ação Criminal)
.”

Ademais, ainda que tenha ocorrido eventual oitiva após a apresentação das alegações finais pela acusação, somente haveria prejuízo ao Ministério Público e não à defesa, que ao apresentar suas alegações finais dispunha de todas as provas testemunhais produzidas pelo magistrado prolator da sentença condenatória.

Diante de tal contexto, é evidente que inexiste omissão a ser reparada no presente caso e que a defesa pretende, na realidade, rediscutir a conclusão do órgão colegiado que analisou o conjunto probatório, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Por outro lado, também não subsiste a alegação de que não houve manifestação específica sobre todos os dispositivos legais suscitados, pois uma vez fundamentada a decisão judicial e citados os motivos do convencimento do julgador, não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020